Tribunal: TJMT
Processo: 1006748-09.2023.8.11.0013
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006748-09.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0467-24 (APELANTE), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), DANIELA SCARAMUZZA EID - CPF: 170.470.288-70 (APELADO), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0467-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PORTABILIDADE INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS OPERADORAS. SOLIDARIEDADE ENTRE AS FORNECEDORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando que as rés desfizessem a portabilidade indevida da linha telefônica da autora e condenando-as solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) a ilegitimidade passiva da operadora doadora da linha; (
ii
) a existência de falha na prestação do serviço e a responsabilidade das rés pela portabilidade indevida; (
iii
) a adequação do valor da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

1.
As operadoras de telefonia integram a cadeia de fornecimento de serviços e respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

2.
A Resolução nº 460/2007 da ANATEL estabelece que tanto a operadora doadora quanto a receptora são responsáveis pelo processo de portabilidade, exigindo-se comunicação entre ambas para assegurar a regularidade da operação.

3.
A transferência indevida da linha telefônica da autora, sem sua autorização e sem comprovação do pedido de portabilidade, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar.

4.
O dano moral decorre do transtorno significativo causado ao consumidor pela perda do uso da linha telefônica, configurando lesão extrapatrimonial indenizável.

5.
O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento sem causa da vítima e garantir o caráter pedagógico da condenação.

6.
A indenização deve ser reduzida para R$ 6.000,00, quantia suficiente para reparar o dano sofrido sem impor penalidade excessiva à empresa.

7.
Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, os juros de mora devem ser aplicados em 1% ao mês até essa data, passando a incidir a Taxa Selic como índice único de juros e correção monetária, conforme nova redação do art. 406 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:

1.
As operadoras de telefonia respondem solidariamente por portabilidade indevida de linha telefônica, nos termos do CDC e da Resolução nº 460/2007 da ANATEL.

2.
A
portabilidade realizada sem solicitação do titular
configura falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por danos morais.

3.
O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido se excessivo.

4.
Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, os juros moratórios devem ser calculados em 1% ao mês até a vigência da norma, aplicando-se a Taxa Selic a partir de então.

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º; Resolução nº 460/2007 da ANATEL,
arts
. 39 e 45; CC, art. 406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1000043-63.2021.8.26.0557, Rel. Des. Sidney Braga, j. 04.06.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº
1021032-11.2018.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.11.2023; TJ-GO, Apelação Cível nº 5739298-24.2019.8.09.0051, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, j. 27.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação C
ível interposto p
or

TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
,
contra
a sentença
de ID

268466296
,
proferida pelo Juízo da
1ª Vara de Pontes e Lacerda
, que
nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais

ajuizada
por
DANIELA SCARAMUZZA EID
,

na qual foram
julgados procedentes
os pedidos contidos na inicial
para

i
)
determinar que as rés
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
e
CLARO S/A
realizem, no prazo de 15 (quinze) dias, o desfazimento da portabilidade da linha e o retorno da titularidade à autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais);

ii
)
condenar as requeridas ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da sentença;
iii
)
condenar
as requeridas nas custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico da autora.

O apelante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, afirmando que a responsabilidade deve recair exclusivamente sobre a operadora receptora, no caso, a Claro S/A.

No mérito, argumenta que não houve falha na prestação do serviço, inexistindo ato ilícito que justifique a condenação por danos morais.

Alega que, caso tenha ocorrido fraude na solicitação da portabilidade, a responsabilidade seria exclusiva do fraudador ou da própria autora, que supostamente teria fornecido indevidamente seus dados a terceiros. Aponta que tal hipótese configura excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Sustenta ainda que a mera migração da linha para outra operadora não configura dano moral, pois não há prova de abalo psicológico significativo, transtorno relevante ou qualquer consequência que extrapole o mero dissabor.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, sob o argumento de que a quantia fixada é desproporcional, podendo ensejar enriquecimento sem causa, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, previstos no art. 944 do Código Civil (CC).

Por fim, pleiteia a aplicação da taxa Selic como índice único de correção e juros, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e disposto no art. 406 do Código Civil (CC).

O r
ecurso
é
tempestivo
e
preparado

(ID

268972274
).

Em suas contrarrazões (ID 268466309), a apelada se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Aduz o apelante
ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois cumpre apenas procedimento de portabilidade conforme as normativas da ANATEL, não possuindo competência para negar a transferência de titularidade quando solicitada pela operadora receptora.

No entanto,
a preliminar não prospera
.

No caso, se tratando de relação regida pelo
CDC, todos aqueles que fazem parte da cadeia de consumo, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, como se verifica no art. 34 do mesmo código.

Além disso, a parte autora firmou contrato de prestação de serviço de telefonia com a parte apelante, de modo que a ré tem plena legitimidade para responder pela alegada interrupção dos serviços.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – PORTABILIDADE INDEVIDA - AUSÊNCIA DE PEDIDO OU AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA AUTORA - Autora que alega que três linhas telefônicas foram transferidas pela ré para a operadora TIM sem que tenha havido pedido para tanto - Pretensão de restabelecimento das linhas interrompidas e indenização por danos morais - Sentença de procedência - Apelo da requerida -
Ilegitimidade passiva - Preliminar afastada – Autora que firmou contrato com a requerida, de modo que esta responde pela interrupção dos serviços
- Mérito – Relação de consumo - Falha na prestação do serviço – Empresa de telefonia que não comprovou que a portabilidade foi pedida ou autorizada pela autora – Restabelecimento das linhas telefônicas bem determinado - Danos morais configurados - Pessoa jurídica que, ao ficar privada de suas linha telefônicas, sofre abalo em sua honra objetiva, a qual se entende como a sua reputação ou conceito no
mercado, perante os consumidores de seus produtos e serviços - Indenização mantida – Sentença confirmada.
Nega-se provimento ao recurso.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1000043-63.2021.8.26 .0557 Barretos, Relator.: Sidney Braga, Data de Julgamento: 04/06/2024, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2024)

Deste modo,

rejeito
a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, no presente R
ecurso de Apelação interposto, o

apelante
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
se

insurge contra a decisão de 1º Grau pela qual
se
julgou procedente a ação ajuizada por
DANIELA SCARAMUZZA EID

em seu desfavor e da requerida
CLARO S/A
,
sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Nota-se, que a parte requerente comprovou os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), ao demonstrar que teve a portabilidade de sua linha telefônica para outra operadora sem seu consentimento e para terceiro, ao passo que tentou reverter a situação administrativamente, não obtendo êxito, conforme documentos carreados com a petição inicial (Id. 1363216414).

De outro modo, vê-se que as requeridas não obtiveram sucesso em apresentar quaisquer documentos aptos a embasar as suas teses defensivas, ainda que circunstanciais, capazes de lhe emprestar sustentáculo probatório.

Tanto
a primeira quanto à segunda requerida não comprovaram
o pedido de portabilidade feito pela parte autora, o que caracteriza a falha na prestação de serviços, de modo que a elas cabiam esclarecer como foi feita a portabilidade de um número sem a apresentação de documentação e comprovação de que o solicitante era, de fato, o titular da linha transferida.

(...)

Havendo falha nessa prestação de serviço, cabe aos reclamados, imediatamente, diligenciar no sentido de corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos.

Restando comprovado também que não houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos serviços, mesmo porque é das requeridas a incumbência de adotar as cautelas necessárias para tanto.

Ademais,
a responsabilidade civil das requeridas ocorrem
de forma solidária (art. 7º, parágrafo único, e25, § 1º, do CDC), visto que ambas se enquadram no conceito de fornecedores na cadeia de consumo (art. 14 do CDC).

Além disso, verifica-se que a Resolução nº 460/2007 da Agência Nacional de Telecomunicações ANATEL estabelece que o procedimento de portabilidade é de responsabilidade conjunta das operadoras:

“Art. 39. As prestadoras do STFC e do SMP são responsáveis pela Portabilidade junto aos usuários e à Anatel.

Parágrafo único. Esta responsabilidade envolve, inclusive, as disposições estabelecidas no contrato com a Entidade

Administradora.

(...)

Art. 45. As Prestadoras são responsáveis pelo cumprimento dos prazos e dos procedimentos do Processo de

Portabilidade.”

Deste modo, ainda que houvesse pedido do cliente para a realização de portabilidade, imprescindível que houvesse comunicação entre ambas durante todo o processo, até que o terminal telefônico habilitado ao consumidor esteja efetivamente funcionando na operadora para a qual o cliente levou seu número (Operadora Receptora). Por trabalharem em conjunto na condição de fornecedoras de serviços, consideram-se inseridas na cadeia de consumo, a atrair a responsabilidade solidária durante o desempenho de suas atividades junto ao adquirente, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Inclusive, nesta linha de intelecção, é o entendimento jurisprudencial:

(...)(
N.U 0051800-39.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020,
Publicado
no DJE 21/01/2021)

À vista disso, a responsabilidade baseia-se na ocorrência de ato ilícito, cuja configuração depende da presença de três elementos essenciais, sendo eles o ato ilícito, a ocorrência de um dano patrimonial ou moral e o nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

No presente caso, o dano decorre da responsabilidade das requeridas de realizarem a portabilidade da linha telefônica da parte requerente sem o seu consentimento e para terceiro, o que gera o dever de indenizá-la pelos danos morais suportados.

Nesse sentido:

(...)
(N.U 1000825-60.2023.8.11.0026, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024,
Publicado
no DJE 12/07/2024)

Dessa maneira, os danos morais são baseados no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro.

Destarte, considerando todas as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia
de R$ 10.000,00
, se não consegue reverter à situação da parte requerente ao "
status quo ante
", pelo menos lhe proporciona uma compensação pelas consequências que teve que suportar em contratar produtos e serviços sem receber a devida contraprestação.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela parte autora DANIELA SCARAMUZZA EID em face TELEFÔNICA BRASIL S.A. e CLARO S.A. para:

a)

DETERMINAR
que as rés procedam, no prazo de 15 dias, com o desfazimento da portabilidade da linha supramencionada e o retorno da sua titularidade para a autora, caso ainda não tenha
efetuado, sob
pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento.

b)

CONDENAR
as requeridas ao pagamento do valor de R$ 10.000,00,a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.

CONDENAR
ainda a parte ré ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (
quinze por
cento) sobre o proveito econômico da autora, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.
”

Pois bem
.

Inicialmente, ressalta-se que a questão posta
se
submete a relação de consumo, conforme estabelece a Lei 8.078/90, Código de Defesa do
Consumidor, vez que a Apelante se ajusta à regra do art. 3º, e § 2 º, na categoria de prestadora de serviços.

De igual sorte, a parte Requerente se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2º do CDC.

Nessa toada, a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa decorrente da teoria do risco do empreendimento qual
se
funda na premissa de que, quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa
.

Mas, mesmo assim, o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública, não pode ser usado como panaceia para todos os desajustes contratuais e, para albergar algum direito, deve, no mínimo comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária.

Não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia
.

Infere-se dos autos que a autora anexou documentos que demonstram sua relação contratual com a apelante, referente a quatro números em plano pós-pago, sendo que duas dessas linhas estão sob sua titularidade há mais de 26 anos.

No entanto, mesmo possuindo contrato e mantendo essas linhas telefônicas há anos, em 24/11/2023, após um dos números deixar de apresentar sinal, tomou conhecimento de que ele havia sido
portabilizado
para a CLARO S/A e migrado para o nome de uma pessoa jurídica desconhecida.

Apesar disso, as requeridas não apresentaram nenhum documento que comprove quem solicitou a portabilidade e a migração para outra operadora.

Logo, evidencia-se que houve falha na prestação de serviço de telefonia pelas requeridas.

Nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, estabelece como sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos advindos ao consumidor em razão do usufruto dos seus serviços:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Assim sendo
, patente a responsabilidade da empresa, se não houver a caracterização de qualquer das excludentes previstas no art. 14, § 3º do CDC, é inegável e inafastável, pois, independe da comprovação de culpa.

S
oma-se a responsabilidade da operadora de telefonia a má prestação de serviço con
substanciada na migração
de portabilidade
para outra companhia telefônica, em nome de um terceiro desconhecido
, sem autorização. Isto porque, as prestadoras de serviços envolvidas em tal procedimento devem responder perante o consumidor, na exegese do art. artigo 7º, parágrafo único, do CDC,
in
verbis
:

“Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e
equidade
.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”.

Cabe ressaltar, ainda, que a responsabilidade pela portabilidade de terminal telefônico é tanto da prestadora doadora quanto da prestadora receptora, consoante artigo 45 da Resolução 460/2007.

Nesse sentido:

“(...)
Responde, objetivamente, a empresa pela má prestação do serviço contratado, por caracterizar prática abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, passível de indenização, bastando a demonstração da existência do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo, evidenciados, na hipótese, na falta de sinal na linha telefônica do consumidor, gerando o dever de indenizar. Considerando o disposto na Resolução
n .º
460/2007 - Regulamento Geral de Portabilidade (RGP) -, a portabilidade realizada sem autorização do titular da linha telefônica caracteriza falha na prestação dos serviços pela operadora. A má prestação de serviço pela concessionária de telefonia doadora na realização de portabilidade de acesso telefônico de titularidade do consumidor sem haver qualquer solicitação ou anuência, configura dano moral.
A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta
abusiva .
A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que, tratando-se de responsabilidade contratual, como é o caso dos autos, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incide, respectivamente, nas datas da citação e do arbitramento. Comprovado o não cumprimento da obrigação, caberá a conversão da obrigação em perdas e danos na fase de cumprimento da sentença. Ônus
da
sucumbência pela Requerida.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021032-11 .2018.8.11.0041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2023)
(
g.n
)

“
(...)
1. Considerando o disposto na Resolução n.º 460/2007 - Regulamento Geral de Portabilidade (RGP) -, a portabilidade realizada sem autorização do titular da linha telefônica caracteriza falha na prestação dos serviços pela operadora. 2. O bloqueio da linha telefônica do apelado, serviço essencial nos tempos atuais, configura dano moral indenizável.
3. O valor arbitrado a título de
danos morais coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando minoração. 4. O desprovimento do recurso acarreta a majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA”. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5739298-24.2019.8.09.0051, Rel. Des(a). DESEMBARGADOR ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível, julgado em 27/09/2022,
DJe
de 27/09/2022).
(
g.n
)

Destarte, resta evidente a falha na prestação dos serviços da empresa ré, dando ensejo ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta trilha, vislumbro que a indeni
zação imposta no ato sentencial
em R$
10
.000,00
(
dez
mil reais) pelo dano moral é excessiva, considerando
as particularidades do pleito em questão
,
bem como observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Em razão disso, a verba indenizatória deve ser minorada para R$ 6.000,00 (seis mil reais),
mantendo a
incidência de juros de mora e correção monetária nos termos da r. sentença.

Nestes termos
, segue
m
entendimento
s
deste e. Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROVA DA RENEGOCIAÇÃO DO DÍVIDA E QUITAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO –
COBRANÇA INDEVIDA –DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL – REDUÇÃO CABÍVEL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da empresa ao cobrar dívida inexistente, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços.
2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(N.U 1038265-02.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)
(
g.n
)

Por fim, no que concerne ao pedido de reforma da correção da condenação, tenho que
deve
ser atendido, em parte, o pleito recursal.

A publicação da Lei nº 14.905/2024 promoveu alterações significativas em dispositivos do Código Civil, notadamente nos que disciplinam a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis (
arts
. 389 e 406). Referida norma estabeleceu que, nas hipóteses em que não houver pactuação ou previsão legal específica, deverão ser aplicados o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic, deduzindo-se a correção monetária aplicável, como base
para o cálculo dos juros moratórios. As referidas alterações passaram a produzir efeitos 60 dias após a publicação da lei (art. 5º, II),
ocorrida em 01
/07/2024
.

Assim, com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, entendo que o percentual dos juros de mora deve ser fixado em 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil combinado com o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional (conforme o Enunciado nº 20 da 1ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal), até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos. A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se a Taxa Selic
como indexação
para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1º, do CC/02.

Por todo o exposto,
conheço e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao Recurso d
e Apelação Cível interposto por

TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
, para reduzir o valor indenizatório par
a R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como para que seja aplicado o índice de correção monetária e juros fixado na sentença até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, devendo, após essa data, o cálculo ser realizado com as modificações
implementadas ao Código Civil, passando a incidir a Taxa Selic como indexação para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1º, do CC/02 (incluídos pela Lei n. 14.905/2024).

Outrossim, diante do princípio da causalidade, mantenho a condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados na r. sentença. Na oportunidade, d
eixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionada
ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025